Tribunal: TJSP
Processo: 1000632-97.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. Impetrante com deficiência visual (visão monocular). Pretensão de concessão de isenção de ICMS para aquisição de veículo automotor novo (0 km). Admissibilidade. Doença classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, pela Lei Federal 14.126/21. Aplicação dos princípios constitucionais da igualdade, dignidade da pessoa

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. Impetrante com deficiência visual (visão monocular). Pretensão de concessão de isenção de ICMS para aquisição de veículo automotor novo (0 km). Admissibilidade. Doença classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, pela Lei Federal 14.126/21. Aplicação dos princípios constitucionais da igualdade, dignidade da pessoa humana e isonomia tributária.
RECURSO PROVIDO.